Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-50.2019.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-50.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 513.992.701-25 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese de débito, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento da fatura correspondente em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ANTONIO JOSE NUNES DA SILVA
contra a sentença de ID 74740977, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000432-50.2019, proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, de ID 74740979, o apelante alega ter sofrido corte indevido de fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, uma vez que a empresa apelada não cumpriu o prazo estabelecido para realizar o corte, bem como não houve notificação prévia.

Deste modo, requer a reforma da sentença para que seja indenizado pelos danos morais perpetrados pela parte adversa.

Em contrarrazões de ID 74740982, a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008)
RAC nº 1033047-75.20195
(grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a afirmação de necessidade do impugnado,ora apelante, quando da propositura da ação, se deu com a juntado aos autos, de provas contundentes, tais como:
declaração de hipossuficiência (id. 74739986), contrato de aluguel (id. 74739987) e movimentação bancária (id. 74739988).

O ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, ora primeira apelada, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica dos impugnados.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, ora apelante, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Da suspensão da energia.

Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais movida pelo apelante, em desfavor da empresa apelada, concessionária dos serviços de energia elétrica.

O autor proprietário do imóvel onde está instalada a unidade consumidora nº 6/149979-7, afirma ter sofrido a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, uma vez que não foi notificado acerca do débito, bem como que a suspensão foi realizada fora do prazo.

O juízo
a quo
julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que restou comprovado que a empresa apelada agiu conforme determinado, não praticando ato ilegal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que é incontroverso o inadimplemento da fatura vencida em 10/05/2019, sendo que o cerne da questão recai na legalidade da suspensão do fornecimento de energia.

A lei nº 8.987/95 em seu artigo 6º, dispõe que:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§3º

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. (grifo nosso).

No mesmo seguimento, o artigo 173 dispõe que:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita , específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Da análise dos documentos juntado aos autos, é possível verificar que na fatura com vencimento do mês 06.2019, a empresa apelada notificou o apelante acerca da inadimplência da fatura do mês 05.2019, informando que o fornecimento de energia poderia ser suspenso no dia 19.06.2019 (id. 74740966).

Ainda, na fatura do mês 07.2019, a empresa apelada notificou novamente o apelante, informando que a suspensão do fornecimento de energia poderia ocorrer a qualquer momento (id. 74740965).

Sendo assim, como bem fundamentado pelo juízo
a quo, in verbis:

“Como se viu, o corte da energia ocorreu em 09/07/2019, ou seja, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da fatura atrasada (10/05/2019), bem como, depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) da notificação do usuário, portanto, não há se falar em ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, vez que respeitada forma autorizada por lei.”

(...)

Ante o exposto, reputo não assistir razão à parte autora, isso porque restou incontroverso o inadimplemento da fatura do mês 05/2019, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi precedida de prévia notificação, além de ter ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura, sendo, portanto, legal o ato praticado pela requerida.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

(N.U 1016646-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021